Tribunal: TJDFT
Processo: 0718694-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo Mendes Número do processo: 0718694-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MARCOS VINICIUS SOUSA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0705101-13.2021.8.07.0020, homologou os honorários periciais. Analisando-se os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença homologando acordo firmado entre o autor, ora agravado, e as demais rés, extinguindo a ação com resolução do mérito. Devidamente intimada para manifestar-se pelo despacho de ID 47015910, a parte agravante peticionou no ID 47620927 afirmando não ter feito parte do acordo. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo o processo ante a homologação do acordo firmado entre o autor e as demais rés. Considerando que o objeto do agravado é a reforma da decisão que homologou os honorários periciais, necessário entender pela perda superveniente do objeto, já que, sentenciada a ação, não mais será realizada a perícia. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2023 17:21:51. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Eventual